Tribunal: TJDFT
Processo: 0740393-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IPTU. ALÍQUOTA DE COBRANÇA. IMÓVEL EDIFICADO. IMÓVEL NÃO EDIFICADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de cobrança de valores de IPTU e ressarcimento dos valores pagos, ou o refazimento dos cálculos dos valores devidos considerando a alíquota de 0,3% sobre o valor venal do imóvel. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.
2 – IPTU. Alíquota. Imóvel não edificado. Imóvel edificado. Na forma do art. 15, inciso I, alínea “a” do Decreto 28.445/ 2007, a alíquota do IPTU cobrada para terrenos não edificados é de 3%. De outro lado, o art. 15, inciso III, alínea “a” do mesmo decreto estabelece que a alíquota do IPTU é de 0,3% para “imóvel edificado destinado exclusivamente para fins residenciais”. Os documentos juntados pelo autor (ID. 30186160 pág. 10 e seguintes) demonstram que a alíquota cobrada no seu IPTU era de 3% até o ano de 2019, diante da ausência de comunicação por parte do autor de que o imóvel estaria edificado. O documento de ID. 30186169 - Pág. 3 atesta que a declaração de área construída apenas foi realizada em 14/05/2019, pelo que o ajuste da alíquota de 3% para 0,3% foi realizado a partir de 2020.
3 – Redução de Alíquota. Imóvel edificado. O autor demonstra, através dos documentos de ID. 30186160, pág. 8 e 9, que em janeiro de 2015 o imóvel já possuía registro de fornecimento de água e energia elétrica, de forma que provavelmente já se encontrava construído, o que não é suficiente para demonstrar que o imóvel era legalmente considerado como edificado. Conforme o disposto no §1o do art. 15 do Decreto 28.445/ 2007, os requisitos para que o imóvel seja considerado edificado para fins de estabelecimento de alíquota do IPTU não estão preenchidos no presente caso. Considera-se edificado o imóvel que possua carta de habite-se expedida por órgão competente (Art. 15, §1o, inciso I) ou imóveis não coletivos cuja área construída tenha sido objeto de declaração espontânea do contribuinte, apresentada até o último dia do mês de novembro do exercício anterior ao do lançamento do imposto (Art. 15, §1o, inciso I, alínea “a”). No caso, não há carta de habite-se do imóvel juntada, tampouco declaração do contribuinte anterior à 2016 para que o imóvel seja considerado edificado e justifique a alteração da alíquota de 3% para 0,3%. O autor apenas declarou a edificação do bem para a Administração Pública em 14/05/2019, de forma a ensejar a redução de alíquota apenas para o exercício seguinte, conforme decidido na sentença. Ademais, cumpre ressaltar que a legislação tributária atribuiu ao contribuinte a responsabilidade de comunicar ao Fisco alterações físicas ou jurídicas ocorridas no seu imóvel (artigo 6o, § 1o c/c artigo 12, caput e parágrafo único, IV, do Decreto n. 28.445/2007). Não há, portanto, qualquer justificativa para alteração da alíquota do IPTU do imóvel relativo aos anos de 2016 a 2019. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora concedo.

L